Tribunal: TJDFT
Processo: 0741867-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0741867-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELICIO RODRIGUES BARBOSA IMPETRANTE: JULIO CESAR ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por Júlio Cesar Rocha em favor de Felício Rodrigues Barbosa, cuja liminar foi decidida no plantão (Id 42078971). Requisite-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. INTIME-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR